Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-36.2016.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-36.2016.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TADEU SOARES ANDRADE, TARCISIO DE ANDRADE BERNARDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E RISCO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Itiúba, julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, com parcelas descontadas diretamente de sua remuneração, sustentando que o Município deixou de repassar à instituição financeira determinados valores descontados, o que teria gerado cobranças indevidas e risco de negativação de seu nome. O juízo de origem entendeu não comprovados os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de repasse, pelo Município, de parcelas de empréstimo consignado descontadas da remuneração da servidora é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, ainda que inexistente prova de negativação do nome ou de cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo alegado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.
Nos contratos de empréstimo consignado firmados por servidores públicos, o ente público assume a obrigação de realizar o desconto em folha e repassar os valores à instituição financeira, de modo que eventual omissão administrativa pode caracterizar irregularidade no cumprimento do convênio.

5.
O reconhecimento do dano moral exige demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade que ultrapasse meros aborrecimentos, não sendo suficiente a simples alegação de inadimplemento administrativo.

6.
Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo a demandante apresentado prova de negativação de seu nome, de cobranças indevidas ou de efetivo prejuízo decorrente da alegada ausência de repasse.

7.
A juntada de contracheques demonstrando os descontos realizados não comprova, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial, razão pela qual se mostra correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 00076337020198140086, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000656-36.2016.8.05.0132,
oriundos da Comarca de
Itiúba
, em que figura como Apelante PATRICIA DOS SANTOS ROCHA
,
sendo Recorrido o MUNICÍPIO DE ITIÚBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.